Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO FIADOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CREDOR. DIREITO DE REGRESSO. ART. 831 DO CÓDIGO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DA EMBARGANTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO DA EMBARGANTE PROVIDO. APELO DO EMBARGADO PREJUDICADO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de embargos à execução, que extinguiu o feito em razão da extinção do processo de execução em apenso, por força da quitação do débito. 1.1. Em suas razões de apelação, a embargante requer a reforma da sentença, a fim de que a apelada devolva os recursos recebidos indevidamente e seja condenada em honorários advocatícios. Aduz que, no trâmite do processo executivo, o fiador liquidou o débito; por conseguinte, o juízo a quo limitou-se a extinguir o processo sem julgamento de mérito, deixando de decidir questões essenciais evidenciadas no processo, o que implica enriquecimento sem causa da apelada e completa injustiça, além de poder compelir o devedor principal a restituir o garante de importâncias além das devidas. 1.2. Nas razões da apelação, o embargado requer a reforma da sentença, para condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios e às custas judiciais, com fulcro no art. 85, §10, do Código de Processo Civil.
2. Sinopse processual: o embargado propôs execução em desfavor da devora principal e dos fiadores, postulando o adimplemento da quantia de R$32.234,82, fundada em título de executivo judicial com crédito certo, líquido e exigível, qual seja, o contrato de locação e comprovantes de despesas acessórias. Instada, a devedora opôs embargos à execução; o fiador, todavia, adimpliu todo o montante devido, do que decorreu a extinção do feito executivo. Por conseguinte, entendeu o juízo a quo, nestes autos, que os embargos à execução deveriam ser extintos em razão da perda superveniente do objeto da ação.
3. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 3.1. Partindo destas premissas, conclui-se que, para que haja interesse de agir, a demanda deve ser útil e necessária. No caso em análise, verifica-se que, em que pese a execução ter sido extinta, não houve a perda do interesse de agir por parte da embargante. 3.2. Isso porque, nos termos do art. 831 do Código Civil, o fiador tem direito de regresso, ficando sub-rogado nos direitos do credor, veja-se: “Art. 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.” 3.3. Assim, considerando que o pagamento objeto da execução não foi realizado pela devedora principal, mas sim pelo fiador, existe a responsabilidade regressiva, razão pela qual o mérito dos embargos deve ser apreciado a fim de se averiguar eventual excesso. 3.4. Isso porque caso, de fato, o valor tenha sido executado em excesso, extinguir o presente feito importaria em chancela do Judiciário ao enriquecimento ilícito do exequente e à injustiça perpetrada contra a devedora principal, que responderia perante o fiador por montante excessivo, além do que seria devido. 3.5. Precedente desta Corte: “[...] 3. In casu, em que pese a execução ter sido extinta, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir dos embargos à execução, porquanto persiste o interesse do autor no prosseguimento do feito, a fim de que o juiz examine suas razões e profira sentença de mérito, analisando os pedidos de repetição do indébito e condenação do embargado por litigância de má fé. [...]” (0011146-83.2016.8.07.0009, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 15/08/2017).
4. Como é cediço, conquanto incidental, os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento autônoma, de caráter constitutivo, de modo que não há óbice para que prossigam, em excepcionais situações, embora tenha havido extinção da execução. 4.1. Este é o caso dos autos, em que se pode constatar a permanência do interesse de agir, qualificado pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão da embargante. 4.2. Por todas estas razões e considerando que o feito não está maduro para julgamento, a sentença deve ser cassada, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para análise do mérito dos embargos, averiguando-se eventual excesso no valor executado pelo exequente e adimplido pelo fiador.
5. Sem honorários, em razão do retorno do processo ao juízo a quo.
6. Apelo da embargante provido. Apelo do embargado prejudicado.